Tribunal: TJDFT
Processo: 0727052-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECEBIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As matérias não enfrentadas pelo juízo da origem não podem ser analisada em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.

2. O recebimento da ação originária também não é matéria passível de agravo de instrumento.

3. A autorização para a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, nos termos preconizados pela orientação jurisprudencial do REsp 1704520 é a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, circunstância inexistente no caso em apreço.

4. Agravo Interno desprovido.